Tribunal: TJSP
Processo: 2064969-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte do interessado, de sua hipossuficiência financeira – Hipótese em que restou comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira do agravante que autoriza a concessão da benesse – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2064969-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS ANTONIO
RIBEIRO, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064969-92.2020.8.26.0000 -Voto no 30683
2
Agravo de Instrumento no 2064969-92.2020.8.26.0000
Agravante: Marcos Antonio Ribeiro
Agravado: Banco Pan S/A
Juíza: Mariana de Souza Neves Salinas
Comarca: São Paulo 31a Vara Cível do Foro Central
Voto 30683
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Possibilidade de deferimento do benefício quando
houver
a
efetiva
comprovação,
por
parte
do
interessado, de sua hipossuficiência financeira

Hipótese em que restou comprovada, de forma
suficiente, a atual situação financeira do agravante que
autoriza
a
concessão
da
benesse

Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra o despacho de fls. 14/16 que, nos autos da ação
revisional de contrato1, ajuizada por Marcos Antonio Ribeiro em
face de Banco Pan S/A, indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pelo ora agravante, determinando o recolhimento da taxa
judiciária, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção.
Com
pleito
de
efeito
suspensivo,
recorreu o agravante buscando a reforma da decisão para que lhe
seja concedido o benefício da justiça gratuita, argumentando, em
síntese, que não possui condições de arcar com os custos do
processo, pois recebe parcos vencimentos, como segurança de
condomínio, o que não lhe permite custear o processo.
1 R$ 23.500,00, em março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064969-92.2020.8.26.0000 -Voto no 30683
3
Recurso recebido e bem processado,
determinando-se imediato julgamento, em razão da ausência de
intervenção do agravado nos autos.
É o relatório.
Apesar de o meu entendimento ser no
sentido de que, para a obtenção do benefício da justiça gratuita, basta
a declaração de ausência de condições econômicas para arcar com
as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da
família, sem dúvida que tal declaração pode ser questionada.
Se
o
julgador
tem
elementos
de
convicção que abalam a credibilidade da declaração apresentada,
pode negar o benefício, independentemente de impugnação da outra
parte.
No caso dos autos, porém, o agravante
juntou cópia de sua carteira de trabalho e dos comprovantes de
rendimentos, demonstrando que em julho de 2019 percebeu, a título
de salário, a importância bruta de R$ 2.077,61 (dois mil, setenta e
sete reais e sessenta e um centavos), considerando-se horas extras e
ajuda de custo (fls. 25).
Logo,
com
todo
respeito
ao
entendimento adotado pela decisão recorrida, vê-se que, nesse
momento, o agravante logrou comprovar que não possui condições de
arcar com os custos do processo, sendo certo que o fato de haver
constituído advogado particular e ajuizado a ação em Comarca
diversa do seu domicílio não são óbices para a concessão do
benefício.
Saliente-se, ademais, que a benesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064969-92.2020.8.26.0000 -Voto no 30683
4
pode ser revista e revogada a qualquer tempo, desde que
demonstrada eventual mudança do status quo do agravante.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita.
MARINO NETO
Relator